Tribunal: TJMT
Processo: 1045064-80.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045064-80.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANE SOUZA BOTELHO DE PAULA - CPF: 785.728.941-87 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ROBERTO LUIZ LOPES DA SILVA - CPF: 205.074.451-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PROPRIA PARTE RECORRENTE (AUTORA). AUSENCIA DE PROVAS DA REPRESSÃO EM AMBIENTE DE TRABALHO. IMPROCEDENCIA MANTIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INDEFERIDO. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL. APELO DESPROVIDO.

1.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

2.

O julgamento antecipado da lide se deu a pedido da própria parte autora, e os documentos juntados aos autos não são hábeis a confirmar de forma inequívoca os fatos descritos na inicial.

3.

Cabia a parte autora/apelante manifestar pela produção de outras provas que pudessem corroborar a tese apresentada, mas não o fez (art. 373 I CPC), ao contrário, requereu que o processo fosse julgado no estado em que se encontrava.

4.

Não havendo provas do nexo de causalidade entre a ação do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

5.

O pedido de revogação da justiça gratuita realizado em sede de contrarrazões não merece prosperar, tendo em vista que a parte apelada não se utilizou da via própria para tanto e não trouxe nada que comprovasse a alteração da condição econômica da parte quando concedido o benefício em questão.

6.

Honorários de sucumbência majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98 §

3° do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
JULIANE SOUZA BOTELHO DE PAULA (ID 99376698 - Pág. 1 a 7), nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c.c Pedido de Aposentadoria n° 1045064-80.2018.8.11.0041
, ajuizada pela apelante em
desfavor do
MUNICIPIO DE CUIABA.

O recurso foi aviado
contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
que visava a condenação do ente público ao pagamento de indenização por dano moral e determinação de aposentadoria da autora decorrente das dificuldades em continuar exercendo as funções. (ID 99376693 - Pág. 1 a 6)

Nas razoes recursais, a parte apelante afirma que alegações restaram provadas, assim como o dano moral “
uma vez que a mesma sofreu fortes perseguições em seu ambiente de trabalho, humilhações perante estudantes (estagiários) que acompanhavam seu trabalho, com acusações de doente e até alcançando sua genitora e procurando sua coordenadora para solucionar o problema a mesma se negou a recebe-la
”.

Ao fim, requer o provimento do apelo para que o apelado seja condenado ao pagamento da indenização por dano moral e ônus da sucumbência.

Contrarrazões ao ID 99379953 – Pág. 1 a 5, pugnando o não conhecimento ou desprovimento do recurso, e revogação da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção. (ID 100124494 – Pág. 1 a 3)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JULIANE SOUZA BOTELHO DE PAULA em face de sentença prolatada na
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Aposentadoria nº 1045064-80.2018.8.11.0041
, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, por considerar “
ausente a demonstração de dano, visto que a autora deixou de comprovar que sofre repressão em seu ambiente de trabalho
”.

A parte apelante ingressou com a ação alegando que
é servidora pública efetiva (PNE) da Secretária Municipal de Saúde, cargo de Enfermeira, há aproximadamente 10 (dez) anos, porém, vem sendo deslocada para trabalhar em diversos setores (cobrindo férias), e constantemente humilhada, discriminada e envergonhada por seus superiores.

Aduz que buscou solucionar o impasse na seara administrativa, em vão, e que a conduta adotada pela parte apelada caracteriza abalo moral indenizável, pois encontra-se sem condições de exercer suas atividades laborativas.

Após apresentada a peça de contestação pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ a parte autora/apelante compareceu aos autos e requereu o julgamento antecipado da lide (ID 99376692 – Pág. 1).

Adveio a sentença de mérito, sendo as seguintes partes relevantes ao desfecho do recurso:

“
No caso presente, está ausente a demonstração de dano, visto que a autora deixou de comprovar que sofre repressão em seu ambiente de trabalho, e que é impedida de realizar sua atividade laborativa em virtude de sua enfermidade, pois, não existem nos autos documentação capaz de demonstrar de maneira clara que sofreu com tais danos.

Destaca-se que não há nos autos prova documental que comprove a existência de dano causado por agentes públicos vinculados ao ente público, sendo que a autora se limitou apenas a afirmar em sua exordial que tais atos foram praticados.

(...)

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.”

Em seu recurso, a parte apelante afirma que restou comprovado documentalmente o abalo moral, e requer a reforma da sentença.

São esses os fatos a serem analisados.

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Sendo assim, o Poder Público, ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

O primeiro ponto a ser destacado é que o julgamento antecipado da lide se deu a pedido da própria parte autora.

Dos documentos encartados na inicial, verifica-se que a parte autora/apelante protocolou reclamação escrita perante seus superiores hierárquicos relatando insatisfação com a dinâmica do trabalho (ID 99376677 – Pág. 1), e também que se submeteu a tratamento médico psiquiátrico com recomendação para mínimo envolvimento possível em situações/ações que possam piorar o quadro de “ansiedade generalizada” e “episódio depressivo não especificado” (ID 99376679 – Pág. 1), contudo, tais documentos não são aptos a comprovarem de forma inequívoca os fatos relatados na inicial.

Cabia a parte autora/apelante manifestar pela produção de outras provas que pudessem corroborar a tese apresentada, mas não o fez (art. 373 I CPC), ao contrário, requereu que o processo fosse julgado no estado em que se encontrava (ID 99376692 – Pág. 1).

As provas insertas aos autos não permitem extrair a culpa da municipalidade.

No caso, ausente o nexo de causalidade entre a conduta da municipalidade e os danos alegados, o que exclui o reconhecimento da responsabilidade civil por parte do poder público.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SERVIDOR PÚBLICO
. MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ.
ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL NO LOCAL DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A norma inserta no art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, consagra a teoria da responsabilidade objetiva, também denominada de teoria do risco, em que a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos dolo ou culpa, bastando a prova da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre o primeiro e a conduta do ente. 2. A prática do assédio moral no ambiente de trabalho exige habitualidade e reiteração de condutas de violência psicológica ou moral. 3.
Não tendo a autora comprovado, satisfatoriamente, ter sido vítima de assédio moral no ambiente de trabalho (art. 373, I, do CPC/2015), forçoso o reconhecimento da ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do ente estatal a ensejar reparação por dano moral.
(TJ-MG - AC: 10596140012466001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 10/10/2019) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO –RESPONSABILIDADE CIVIL –
ASSÉDIO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Considera-se assédio moral a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado. 2.No mérito, ainda que o entendimento pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, seja dominante em termos de responsabilidade civil dos entes públicos, ao caso concreto não se aplica, uma vez que o alegado dano deu-se em relação a servidor do próprio Ente, e não a terceiros. Portanto, aplica-se a teoria subjetiva, onde quem alega o respectivo dano deve fazer prova da culpa, do dano e do nexo causal. 3.
Não estando caracterizada, no contexto dos autos, a conduta abusiva reiterada e prolongada a configurar referida espécie de assédio, não se cogita de indenização na esfera civil. 3.Recurso não provido
.
(TJ-MT - AC: 00209434920118110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2020) Destaquei.

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PERSEGUIÇÃO DENTRO DO AMBIENTE DE TRABALHO E ASSÉDIO MORAL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO NA INICIAL. ART. 373, I, DO CPC/15. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. Caso em que, tendo em vista as regras de distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC/15), e considerando que a responsabilidade do Estado, nos termos do que dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é de caráter objetivo, segundo a qual deve o cidadão comprovar a ação ou omissão, o dano e o nexo causal,
a parte autora não logrou comprovar, de modo inequívoco, fazer jus ao dano moral buscado na inicial decorrente de perseguição política e de assédio moral
. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078111663, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 12/09/2018).

(TJ-RS - AC: 70078111663 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 12/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/10/2018) Destaquei.

Não havendo provas do nexo de causalidade entre a ação do poder público e os danos sofridos, inexiste o dever de reparar, motivo pelo qual a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Derradeiramente,
INDEFIRO
a pretensão do apelado esposada nas contrarrazões, consistente no pedido de revogação da concessão do benefício da justiça gratuita concedida a parte autora/apelante em primeiro grau de jurisdição,
tendo em vista que não foi utilizada da via própria para tanto, além de não restar demonstrada qualquer alteração da condição econômica da beneficiária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ficando mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Honorários de sucumbência majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, a teor do disposto no artigo 98 §

3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022